Tribunal: STF
Processo: HC 158102
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXAME CRIMINOLÓGICO – REALIZAÇÃO – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
INTIMAÇÃO – ACÓRDÃO – AGRAVO – ADVOGADO CONSTITUÍDO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Marília/SP, na execução nº 702.173, deferiu pedido de livramento condicional formulado pelo paciente – condenado por sequestro, cárcere privado, lesões corporais graves e tráfico de drogas –, mediante cumprimento de condições. 
    A Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, ao dar provimento parcial a agravo protocolado pelo Ministério Público, assentou imperioso realizar exame criminológico. Fez ver a relevância do exame, a fim de comprovar o atendimento do requisito subjetivo. Aludiu à gravidade dos crimes e ao fato de haver danificado tornozeleira eletrônica em saída temporária. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 371.990/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante afirma não cientificado o paciente do ato mediante o qual provido o agravo, no que permaneceu, por dois anos, cumprindo condições impostas à observância da liberdade condicional. Argui inviável interromper o cumprimento da pena em virtude da revogação do benefício. Sublinha prescindível o exame criminológico ao implemento de progressão, dizendo determinada a realização com fundamento na gravidade da imputação. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o restabelecimento da decisão do Juízo, considerando-se, como cumprimento efetivo da pena, o tempo em que o paciente supunha se encontrar em liberdade condicional. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou constar, no agravo, como advogado credenciado pela defesa, Dr. Fernando Rodolfo Merces Moris.
    2. A teor dos artigos 83 do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984, surge indispensável à concessão do livramento condicional a observância, de forma cumulativa, de requisitos. O Tribunal de Justiça, ao prover parcialmente agravo do Ministério Público, concluiu não demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, mencionando a gravidade dos crimes praticados e o fato de haver danificado tornozeleira eletrônica em saída temporária, a revelar necessária a feitura de exame criminológico. A fundamentação mostrou-se válida.
    A intimação para ciência de pronunciamento ocorre mediante publicação por órgão oficial incumbido da publicidade dos atos judicias, dirigindo-se ao advogado constituído, nos termos do artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal. O paciente estava representado por Dr. Fernando Rodolfo Merces Moris.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
     5. Publiquem.
Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator